Tribunal: STF
Processo: RHC 260725
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC nº 215.998/TO.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em 05/04/2024, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos nos arts. 155, § 4º, incisos III e IV, e 288, caput, do Código Penal. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva.



    Alega-se, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o recorrente está preso preventivamente há mais de um ano sem que tenha sido finalizada a instrução criminal, tendo sido frustradas as audiências de instrução por motivos alheios à defesa.



    Argumenta-se que o recorrente se encontra em situação idêntica à do corréu que teve a liberdade concedida em razão do mesmo fundamento, o que atrairia o princípio da isonomia e demandaria extensão do benefício.



    Sustenta-se, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a ausência de contemporaneidade da medida. Aponta-se a suficiência de medidas cautelares alternativas. 



    Ao final, requer-se:



    “1. PRELIMINARMENTE. Requer a imediata concessão de medida liminar para RELAXAR A PRISÃO OU REVOGAR da prisão preventiva, considerando que a demora no julgamento pode resultar em uma segregação absolutamente desproporcional. Ressalte-se que o paciente é pai de família e está sendo impedido de exercer sua atividade laborativa; 



    2. NO MÉRITO. Requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois estas seriam suficientes para assegurar os interesses do juízo, considerando que o crime imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “Como se vê, a segregação cautelar do recorrente encontra-se fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas que lhe são imputadas, considerando as evidências de que integraria associação criminosa responsável por furto de elevada quantia de instituição bancária, valendo-se de planejamento meticuloso, divisão de tarefas e uso de dispositivos tecnológicos.



    Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar do recorrente, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 



    A propósito:



    (...)



    Não fosse isso o bastante, conforme noticiado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes criminais, inclusive com condenações por delitos patrimoniais (furto e estelionato), o que atrai o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, mostra-se inviável, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria satisfatoriamente acautelada com sua soltura. Sobre o tema: (...).



    (...)



    No caso, conforme destacado pela Corte local, trata-se de instrução criminal complexa, que envolve associação criminosa com atuação interestadual, utilizando métodos sofisticados para viabilizar subtração de elevadas quantias de dinheiro, e com pluralidade de agentes, a demonstrar que não há desídia por parte do Poder Judiciário, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para finalizar o processo dentro de prazo razoável. 



    Além disso, consoante noticia o juízo de primeira instância (fls. 410-414), a instrução já se encontra encerrada, estando o processo concluso para prolação de sentença, o que torna prejudicada a tese de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos do entendimento consolidado na Súmula n. 52/STJ, segundo a qual: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 



    Sustenta, ainda, o recorrente que faria jus à extensão dos efeitos da decisão que relaxou a prisão preventiva de corréu, por restar configurado excesso de prazo.



    (...)



    Como visto, para além da tese de excesso de prazo já encontrar-se superada, ante o encerramento da instrução, as instâncias inferiores identificaram relevante distinção entre o contexto fático-processual do recorrente e do citado corréu, uma vez, que diferentemente deste último, aquele possui antecedentes criminais envolvendo delitos patrimoniais, demonstrando habitualidade criminosa e risco concreto de reiteração. 



    Ausente a necessária identidade da situação processual, nos termos exigidos pelo art. 580 do CPP, mostra-se incabível a pretendida extensão de efeitos da decisão que favoreceu o corréu. 



    Sobre o tema:



    (...)



    Por fim, quanto à alegação de ilegalidade decorrente da demora de revisão periódica dos pressupostos da prisão preventiva, cumpre registrar que "é reiterada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o mero atraso na revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente na ilegalidade da prisão." (AgRg no HC n. 783.227/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) 



    Ante o exposto, nego provimento recurso em habeas corpus.”



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Dessa forma, inexiste previsão constitucional que autorize o julgamento, pela Corte, de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus lá interposto.



    Ademais, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pelo eminente Ministro Relator naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico, na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente